Tribunal: TJSP
Processo: 2002778-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Ação Cominatória. Pedido de fornecimento de Fisioterapia Bobath, Terapia Ocupacional Bobath, Fonoterapia Bobath e Hidroterapia. Tutela de urgência deferida. Pedido de reforma. Cabimento. Ausência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista a fragilidade dos relatórios médicos acostados aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Ação Cominatória. Pedido de fornecimento de Fisioterapia Bobath, Terapia Ocupacional Bobath, Fonoterapia Bobath e Hidroterapia. Tutela de urgência deferida. Pedido de reforma. Cabimento. Ausência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista a fragilidade dos relatórios médicos acostados aos autos. Decisão reformada. Recurso provido.